Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702109-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA AGRAVADO: JONAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS HENRIQUE CESAR PRATA (autor), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JONAS ALVES DA SILVA, ora agravado, processo n. 0743221-51.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no exordial. Eis a r. decisão agravada (ID 143283738 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca seja o réu compelido a providenciar e finalizar instalação individualizada da energia na fração de condomínio loteado pelo requerido. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para que se constate a probabilidade do direito. Isso porque, consoante entendimento desta Corte, " 2. As obras mínimas legalmente exigidas para fins de loteamento urbano (artigo 18, V, da Lei no 6.766/79), com prazo de execução máximo de quatro anos, não compreendem a instalação do aparato para distribuição de energia elétrica. " (Acórdão 1233765, 07029222020188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Aponta o requerente, em sua inicial, que utiliza a rede de energia da fração E, permitindo concluir que há instalação elétrica no condomínio em questão. De se ressaltar que eventual perigo de dano foi causado pelo próprio requerente, que adquiriu o imóvel em 05.07.22 (id 142553931), foi cientificado da providência necessária para o fim pretendido em 19.09.22 (id 142553928) e aguardou até 14.11.22 para distribuir a presente ação. Ademais, os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a obra em questão já teria sido realizada, não havendo caucionamento quanto a gastos - ou notícia do montante que atingiria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Designe-se audiência de conciliação junto ao NUVIMEC. Após, intimem-se as partes e cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da audiência a ser designada, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” O autor, inconformado, recorre. Narra ter adquirido, do agravado, a fração “F” do o Condomínio Residencial Horizonte, localizado no Setor de Mansões Park Way, Quadra 24, Conjunto 03, Lote 05. Afirma que o agravado fora quem formou o condomínio, mas não teria se desincumbido de realizar obras de infraestrutura básica antes de comercializar os lotes e tampouco apresentou e/ou cumpriu um cronograma de implantação dessa infraestrutura. Noticia que atualmente utiliza a rede elétrica instalada na fração “E” do condomínio, mas isso lhe causa riscos e constrangimentos. Afirma que “Para tentar minimizar a sua falta de acesso à energia elétrica individualizada, o Agravante contratou a empresa de engenharia Essencial Eficiente para a instalação de energia solar. Toda a estrutura de energia solar está devidamente instalada na fração “F”. Todavia, o projeto precisa ser submetido para enquadramento nos termos da resolução REN 482/687 ANEEL e, para que isso aconteça, a rede de distribuição de energia elétrica do Condomínio Residencial Horizonte, com as Unidades Consumidoras Individualizadas para cada residência, precisa estar finalizada.” Tece considerações acerca do prazo firmado pela ANEEL, até dezembro de 2022, para o início da aplicação da cobrança pelo uso da rede para os novos projetos (REN 482/687 ANEEL). Aduz que é dever do agravado, dentre outros, fornecer a infraestrutura de energia pública e domiciliar. Ao final requer “A concessão da tutela antecipada de urgência para que a decisão de id. 143283738, seja reformada, determinando-se que o Agravado providencie e finalize, até dezembro de 2022, a instalação individualizada da anergia(sic) elétrica na fração “F”, sob pena de ter que arcar com a taxa sobre a utilização da rede aplicada sobre o excedente de energia que será injetado.” Preparo no ID 41949619. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, verifica-se que a pretensão recursal é de natureza satisfativa, na medida em que se exaure na tutela de urgência a própria pretensão final, que é de compelir o agravado a promover “até dezembro de 2022, a instalação individualizada da anergia(sic) elétrica na fração “F”, sob pena de ter que arcar com a taxa sobre a utilização da rede aplicada sobre o excedente de energia que será injetado.” Deflui-se dos autos que a urgência apresentada pelo recorrente, que decorre do prazo da ANEEL para a implementação do projeto fotovoltaico até dezembro de 2022, em princípio, decorre da sua própria inércia, que notificado acerca da exigência da ANELL em 19/09/2021 (ID 142553928 dos autos de origem), somente fora buscar a tutela jurisdicional em 14/11/2022. Urge ressaltar que, em tese, ainda não há nos autos de origem elementos a indicar a ausência de fornecimento de energia ao condomínio, obrigação em tese do loteador, tanto o é que a fração “E” dispõe deste serviço. Desse modo, tenho que, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguardar o amadurecimento probatório da lide originária. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator